Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726521-95.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 73515520) da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0725677-95.2023.8.07.0007 – ids. 236126827 e 239002540 – EmD acolhido) que, cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para limitar o valor da multa em R$ 50.000,00, ante o cumprimento extemporâneo da decisão, porém sem inércia dolosa e tampouco agravamento do estado de saúde do exequente. Alega, em suma, que a multa cominatória visa a obrigar o cumprimento da decisão, não servindo como punição ou compensação, bem como que deve ser excluída ou, ao menos, minorada, visto que a medida foi cumprida e não houve prejuízo para o agravante. Aponta risco de dano na possibilidade de levantamento de valores, os quais seriam de difícil recuperação. Requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento do agravo de instrumento. 2. A decisão judicial, que determinou o fornecimento dos medicamentos, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, foi proferida em 4/12/23 (id. 180276405 – autos principais), com ciência inequívoca, por mandado cumprido por Oficial de Justiça, em 5/12/23 (id. 180566574 – a.p.). O agravante entrou em contato com o agravado em 14/12/23 (id. 187574175 – a.p.), fazendo o envio dos medicamentos em 15/1/24 (id. 187574174, p.1 – a.p.), com recebimento pelo exequente em 29/1/24 (id. 193058964 – a.p.). Dessarte, o descumprimento da decisão perdurou de 7/12/23 a 28/1/24 (54 dias). A decisão agravada reduziu o montante, nestes termos: “(...) Quanto à redução da multa cominatória, sabe-se que objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação, razão pela qual não tem um fim em si mesma e não tem caráter indenizatório. Assim, quando a multa assume caráter excessivo e se torna desproporcional à obrigação principal, sua redução se justifica para evitar o enriquecimento sem causa do credor. Nesse sentido, considerando que houve o cumprimento parcial da obrigação e que a parte executada informou justa causa para o descumprimento, em razão dos trâmites internos, de natureza administrativa e burocrática, considero possível a redução em razão do cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC. Nesse sentido: (...) Dessa forma, considerando que houve o cumprimento extemporâneo da decisão de tutela antecipada que determinou a obrigação de fazer, mas que não restou demonstrada a inércia dolosa da parte executada em cumprir a obrigação, haja vista que providenciou o medicamento, e tampouco o agravamento do estado de saúde do exequente, limito o valor da multa a R$ 50.000,00. (...)” O valor da multa deve ser informado pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de ineficácia da medida coercitiva. “A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância [...] ” (STJ, 1a T., AgRg no REsp. 950.725, Min. Luiz Fux, julgado em 2008). Assim, considerando o período transcorrido, bem como a capacidade econômica da executada, ora agravante, entendo, em um primeiro momento, que o novo valor arbitrado atende à finalidade das astreintes e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Após, conclusos. Brasília/DF, 07/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator